Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721639-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre o seu interesse recursal, em 5 dias, ante pedido de desistência da ação principal (ID 105882438). Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora